Tribunal: TJMT
Processo: 1015283-81.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Número Único
:

1015283-81.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BICHARA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 13.156.651/0001-17 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) NA
APELAÇÃO
CÍVEL
(
198
)
1015283-81.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
:
BICHARA
ADVOGADOS, REP. ENERGISA MATO GROSSO

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Inocorrência. Mera rediscussão da causa. Embargos desprovidos.

I. C
aso em exame

1.

Embargos de declaração opostos com a finalidade de suprir supostas omissões no acórdão proferido em sede de apelação cível, quanto à aplicação dos Temas 1255/STF e 1076/STJ, ao art. 85, §§ 2o, 3o, 6o e 6o-A, do CPC e ao art. 90, § 4o, do CPC, no tocante à fixação e redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão
omitiu-se
ao não reconhecer a força vinculante do Tema 1076/STJ, dada à provisoriedade do Tema 1255/STF, ainda não julgado definitivamente; (
ii
) estabelecer se houve omissão da análise do art. 85, §§ 2o, 3o, 6o e 6o-A, do CPC; e (
iii
) determinar se o acórdão deixou de apreciar a exigência de espontaneidade do reconhecimento do pedido, prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O
s embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

4. O
Tema 107
9
/STJ invocado pela embargante
(item 13 e 14)
é inaplicável ao caso, por versar sobre contribuições
parafiscais
e não sobre honorários advocatícios.

5.
O acórdão expressamente analisou a aplicação dos Temas 1076/STJ e 1255/STF, esclarecendo que, em causas que envolvam a Fazenda Pública, admite-se a fixação dos honorários por equidade, conforme consolidado pelo STF no julgamento do RE 1.412.069/PR (Tema 1255)
, bem como, a não aplicação
dos percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC,
nos
casos em que o proveito econômico for elevado e a Fazenda Pública for parte.

6.
A alegação de que o acórdão deixou de analisar a espontaneidade do reconhecimento do pedido pelo ente estatal foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária tal espontaneidade para aplicação da redução de honorários prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

7.
O real objetivo dos embargos é reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que excede os limites legais da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. E
mbargos desprovidos.

Tese de julgamento:

“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 6o, 6o-A e 8o; 90, § 4o; 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.412.069 RG-QO (Tema 1255), rel. Min. André Mendonça, Plenário, j. 11.3.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
PDist
no RE nos
EDv
nos
EDv
no
AREsp
1.641.557/RS, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
1.4.2025; STJ,
EDcl
no
REsp
1978532/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.3.2024,
DJe
15.3.2024.

.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração opostos no
recurso de apelação cível
,

manejado
na forma do art.
1022, inciso II,
do CPC por
Bichara Advogados
, pessoa jurídica de direito privado, qualificada nos autos
e
representante judicial de
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
,
colimando obliterar alegada omissão no trato do Tema 1255/STF, e temas 1076/STJ e 1079/STJ, bem como, em relação ao
s
art. 85, §§ 3o, 6o, e 6o-A,
e 90, § 4o, ambos
do CPC.

A embargante assinala que, “[...]
a despeito da interpretação conferida pela Câmara embargada aos julgados mencionados, as Cortes Superiores adotaram posicionamento muito claro no sentido de que a tese a ser fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.255, no que tange à aplicabilidade do arbitramento de honorários equitativamente nas causas de valores exorbitantes, se restringirá aos processos em que a Fazenda Pública integrar um dos polos
” [ID 298328897, p. 3-4], não afetando as demandas que envolvam apenas entes privados, caso em que se cobra solene presença das disposições do art. 85, § 3o, do CPC, e, assim sendo, o entendimento firmado de maneira provisória pelo Supremo Tribunal Federal, ademais
de veicular uma mera possibilidade, não afeta a tese vinculante já exarada pela Corte Cidadã, tampouco influencia na extensão de sua aplicabilidade às partes privadas.

Quanto à propalada omissão da observância ao art. 85, §§ 3o, 6o, e 6o-A, do CPC, que a embargante reputa obrigatória, alega-se que a c. Câmara de Direito Público desprezou o trabalho realizado pelos patronos da empresa por mais de cinco anos, e que resultou exitoso, cujo grau de zelo deve ser remunerado de forma proporcional, nos moldes e escalonamentos estabelecidos pela legislação processual civil.

Assim, ainda que se entenda pela validade do arbitramento por equidade dos honorários sucumbenciais, mesmo nessa hipótese, deve-se observar o percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o que estabelece o art. 85, § 2o, do CPC.

Assere, ainda, que
houve omissão quanto à interpretação aplicável a
o art. 90, § 4o, do CPC,
que
reclama que o reconhecimento da procedência do pedido pela parte requerida deve ser espontâneo, nos termos do art. 487, III, “a”, do mesmo
Codex
, situação não verificada no caso em tela, cujo reconhecimento deriva simplesmente dos efeitos vinculantes do julgamento da ADI 4.623, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 25, § 6o, da Lei 7.098/98, o que retira a espontaneidade
.

Assim, em apertado resumo, requer:

a)
seja sanado o vício de omissão em relação ao

quanto decidido pelo STJ no Tema 1.079, sob a sistemática da repercussão geral
;

b)

seja sanada a omissão quanto à
sistemática de condenação prevista no § 3o do art. 85 do CPC/15,
de aplicação obrigatória, cujo percentual não pode ser inferior a 10% sobre o valor atualizado da causa [art. 85, § 2o, do CPC], ainda que se aplique a regra de arbitramento por equidade dos honorários sucumbenciais;

c) seja saneada omissão quanto à espontaneidade da
parte para o reconhecimento do benefício constante do art. 90, § 4o, do CPC.

Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso, na condição de embargado, deixou de oferecer contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025